Tribunal: STF
Processo: CC 8245
Classe: CC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-21
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGENTE PÚBLICO ADMITIDO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO E REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. DEMANDA SOBRE HIGIDEZ DO PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. RELAÇÃO DE DIREITO ADMINISTRATIVO ENTRE MUNICÍPIO E INTEGRANTE DA GUARDA CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de conflito negativo de competência, tendo, como suscitante, o Juiz de Direito Paulo Henrique Stahlberg Natal, da 2ª Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara D’Oeste/SP, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator do Procedimento Comum Cível nº 0003213-35.2021.8.26.0533, e, como suscitado, o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho Alexandre Luiz Ramos, Relator do Processo nº TST-AIRR-10080-53.2019.5.15.0086.



    2. Na manifestação do suscitante, alega-se que não existe, no caso, vínculo jurídico-administrativo de natureza estatutária entre as partes de reclamação trabalhista. A seu ver, “em se tratando de autor empregado da municipalidade por meio de contrato de trabalho anotado na CTPS, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, o regime adotado é o celetista, sendo competente a justiça trabalhista para processar e julgar as ações oriundas da referida relação de trabalho” (e-doc. 1, p. 2).



    3. Sendo assim, de acordo com o suscitante, a realização prévia de concurso público não seria marco suficiente para atrair a competência da Justiça Comum Estadual, em função do estabelecimento de um vínculo jurídico-administrativo. Evoca, em abono à sua compreensão, o que decidido por esta Corte no CC nº 8.176/PI (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/03/2022, p. 30/03/2022) e no CC nº 8.164/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/02/2022, p. 11/02/2022).



    4. Por sua vez, consta, na decisão prolatada pelo suscitado, que se reconheceu a incompetência da Justiça Especializada do Trabalho em decorrência de ser fato incontroverso a natureza do vínculo estabelecido entre a Administração Pública e seu servidor. Nesse sentido, o caso estaria abarcado pelo que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.395-MC/DF (Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 05/04/2006, p. 10/11/2006).



    5. Nessa linha, afirma-se que “o critério adotado no julgamento da ADI nº 3.395 foi o da fixação da competência em razão da pessoa, uma vez que o STF firmou interpretação conforme da Emenda Constitucional nº 45/2004 para excluir do conceito de ‘relação de trabalho’ a relação entre servidor e o Poder Público” (e-doc. 6, p. 2).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, assento a competência deste Supremo Tribunal Federal para conhecer deste conflito de competência em função das autoridades jurisdicionais suscitante e suscitada, nos termos do art. 102, inc. I, al. “o”, da Constituição da República, que assim dispõe:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente: (…) 



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.”



    7. A despeito de a literalidade da mencionada norma não fazer expressa referência a juízos singulares, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que compete ao Pretório Excelso julgar conflitos de competência entre magistrados e tribunais superiores. Nesse sentido, confiram-se: CC nº 7.027/PE, Rel. Min. Celso de Mello, j. 16/08/1995, p. 1º/09/1995; CC nº 7.899/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10/02/2016, p. 12/02/2016; CC nº 8.002/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16/02/2018, p. 20/02/2018; CC nº 8.004/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16/02/2018, p. 20/02/2018; e CC nº 8.000/PI, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30/10/2017, p. 06/11/2017.



    8. A questão controvertida consiste em saber a quem compete processar e julgar ação intitulada pelo autor de “reclamação trabalhista pelo rito ordinário,” na qual este, na condição de guarda civil municipal admitido nos quadros do Município de Santa Bárbara D’Oeste/SP, após concurso público, na data de 21/07/2003, pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), contende contra a Fazenda municipal com a finalidade de anular suspensão disciplinar contra si imposta.



    9. No caso dos autos, da leitura da petição inicial do guarda civil e da contestação apresentada pela Fazenda municipal extraio que a anulação da penalidade disciplinar, correspondente à suspensão por 1 (um) dia de trabalho, afetaria o patrimônio jurídico autor, porque “além de macular o límpido histórico profissional do reclamante, traduz-se, ainda, em obstáculo para eventuais progressões, horizontal ou vertical, junto ao plano de cargos e salários (disciplinado pela Lei Municipal 67/2009)” (e-doc. 4, p. 2). Sendo assim, seria imprescindível infirmar os efeitos dessa sanção no prontuário e nas avaliações de desempenho do agente público.



    10. Do mesmo acervo processual, verifico que o ato administrativo em questão motivou-se em razão da presença do autor em chácara, no Município de Cosmópolis/SP, onde, segundo policiais militares, estaria ocorrendo crime ambiental (rinha de galo). Logo, no processo administrativo disciplinar em comento, discutiu-se a infringência de deveres constantes na Lei Complementar municipal nº 68, de 2009, que dispõe sobre o Regulamento Disciplinar da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara D’Oeste/SP. Igualmente, controverte-se acerca da higidez na instauração do referido Processo Administrativo Disciplinar (PAD), à luz da Lei municipal nº 3.922, de 2017.



    11. Posto esse panorama, resta hialino que a competência jurisdicional para processar e julgar a demanda reside nos quadros da Justiça Comum Estadual do Estado de São Paulo, não havendo que se falar em competência da Justiça Trabalhista. Afinal, a controvérsia diz respeito a direito administrativo disciplinar atinente a guarda civil municipal, sendo absolutamente indiferente à fixação da competência a natureza do vínculo de contratação formado entre o Município e o agente público.



    12. Nessa direção, este Supremo Tribunal Federal assentou, no Tema nº 606 do ementário da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 655.283-RG/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16/06/2021, p. 02/12/2021, que “a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão.” Dos debates relativos a este julgamento, depreendo os seguintes raciocinais decisórios constantes no voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes (grifos acrescidos):



    “O mandado de segurança impetrado na origem tem como cerne a impugnação de ato jurídico que não se origina de relação de trabalho. Se tal estivesse presente, então caberia a atuação da justiça especializada, pois dotada de órgãos que se debruçam cotidianamente sobre os fatos atinentes à relação de emprego (muitas vezes quanto à própria existência dela) e que por isso mesmo detêm melhores condições para apreciar toda a trama dos delicados aspectos objetivos e subjetivos que permeiam a relação de emprego bem como as correspondentes controvérsias que se instauram entre trabalhadores e empregadores (CC 7.204, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ de 9/12/2005).



    (...)



    Dessa maneira, as questões concernentes à relação jurídica material subjacente ao que se debate nestes autos, estabelecida entre a ECT e seus empregados, não são hábeis a deslocar a competência para a justiça trabalhista.”



    13. Igualmente, o mesmo raciocínio imperou no Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 992 do ementário da repercussão geral, cujo paradigma é o RE nº 960.429-RG/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/03/2020, p. 24/06/2020, conforme se vê no voto condutor do Relator (grifos acrescidos):



    “4. Inexistência de relação de trabalho a atrair a competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, I, CF. 



    É bem verdade que, com a promulgação da Emenda 45/2004, a competência material da Justiça do Trabalho ampliou-se de forma expressiva, passando a abranger os conflitos oriundos da relação de trabalho, abarcando os entes da Administração Pública direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e municípios, sem, no entanto, estabelecer nenhuma ressalva, in verbis: 



    ‘Art. 114, inciso I. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’. 



    O texto original da PEC 29/2000 (que deu origem à Emenda 45/2004) continha a exceção de que não seriam submetidas à Justiça do Trabalho ações que envolvessem os servidores estatutários. Entretanto, tal redação foi suprimida, o que ensejou controvérsia sobre o tema. 



    Ao enfrentar a questão, no julgamento cautelar da ADI 3.395, esta Corte suspendeu toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição da República que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Vejamos a ementa do acórdão-paradigma: 



    ‘INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária’. (ADI 3.395 MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 10.11.2006) 



    Assim, a Justiça Trabalhista é competente para processar e julgar as ações oriundas de relação de trabalho regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, instauradas entre a Administração Pública e seus empregados. 



    Vê-se, portanto, que, apesar da alteração promovida pela Emenda Constitucional 45/2004, permanece a lógica de que a Justiça do Trabalho é competente para tratar de assuntos relacionados à relação de trabalho em sentido estrito, o que não abrange relações jurídico-estatutárias, típicas do direito administrativo.”



    14. Por conseguinte, não há dúvida de que o exercício de Poder Disciplinar, por uma pessoa jurídica de direito público em relação a agente público que exerce atividade de segurança pública, trata-se de uma relação típica de direito administrativo, conforme o art. 144, § 8º, da CRFB, e reconhecido por este Tribunal (ADI nº 5.538/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 1º/03/2021, p. 18/05/2021).



    15. Ademais, tendo em conta que se trata de litígio fundado na interpretação de leis municipais que dispõem sobre o regime disciplinar do funcionalismo público, prevalece o entendimento no sentido de que a competência para o exame da matéria é inequivocamente imputada à Justiça Comum. Veja-se, por exemplo, a Rcl nº 34.999-AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2020, p. 10/03/2020, assim ementada:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    1. A colenda Primeira Turma tem reconhecido, sempre por maioria, a violação do que decidido na ADI 3.395/DF-MC em hipóteses idênticas, que envolveram o mesmo reclamante da presente ação. Precedentes.



    2. Prevalece o entendimento no sentido de que a competência para o exame da matéria pertence à justiça comum, tendo em vista que o Município de Mucambo-MA possui norma disciplinando o vínculo entre a Administração Pública e seus servidores, o que permite concluir pelo caráter estatutário da relação firmada entre as partes aqui envolvidas.



    3. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor temporário e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.



    4. Acerca da validade da contratação temporária, esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, julgado em 10/11/2010). Precedentes.



    5. Recurso de agravo a que se dá provimento.”



    16. Por fim, não se desconhecem os julgados citados pelo suscitante — CC nº 8.176/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/03/2022, p. 30/03/2022, e CC nº 8.164/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/02/2022, p. 11/02/2022 — nos quais se afirmou a competência do Tribunal Superior do Trabalho para o exame de causas instauradas entre o Poder Público e servidores que com ele estabelecem relações jurídicas sob o regime da CLT, nos termos do art. 114, inc. I, do texto constitucional, assim como a inaplicabilidade do que decidido na ADI nº 3.395-MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 05/04/2006, p. 10/11/2006, na espécie. Nessa mesma toada, cito também o CC nº 8.250/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/08/2022, p. 17.08.2022, o CC nº 8.194/PR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14/03/2022, p. 16/03/2022, e o CC nº 8.202/BA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09/02/2022, p. 11/02/2022.



    17. Contudo, nesses casos, as controvérsias jurídicas diziam respeito ao recebimento de verbas trabalhistas fundamentadas na CLT, como se extrai do último julgado mencionado:



    “Diante da não comprovação de vinculo estatutário, e como a autora da reclamatória trabalhista está pleiteando direitos que decorrem da Consolidação das Leis do Trabalho, fica caracterizada a competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda. 



    Ante o exposto, julgo procedente o presente conflito negativo de competência, de modo a declarar competente a Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento da reclamação trabalhista proposta em face do Município de Itabuna/BA.” (grifos nossos).



    18. Portanto, os referidos precedentes não se aplicam ao presente caso, que, como já visto, trata de penalidade disciplinar imputada a agente público por transgressão comportamental. 



    19. Ante o exposto, julgo improcedente o presente conflito de competência, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. Com efeito, conforme o art. 957 do CPC, declaro a competência do Juízo suscitante, isto é, o da 2ª Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara D’Oeste/SP, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    19. Comunique-se, com urgência, o teor desta decisão, transmitindo-se cópia desta às autoridades suscitante e suscitada, bem como aos interessados.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator